Tribunal: TJPA
Processo: 0866012-34.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866012-34.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MARIA NASCIMENTO MIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO E, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, ALTEROU PARCIALMENTE A SENTENÇA PARA ESTABELECER O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. AFASTADA. ART.
1º E 2º DA LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA AGRAVADA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1
. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática, que manteve a condenação à concessão da progressão funcional pretendida pela Agravada.

2. A Legislação Municipal, ao tratar da Progressão Funcional por Antiguidade/Progressão Horizontal, estende automaticamente o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 2 (dois) anos, logo, não há que se falar em ausência de regulamentação.

3. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício do cargo no Município, a partir de quando surge o direito de o servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93.

4. A Apelada preenche os requisitos para a Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidora pública municipal desde 19.03.1996, nomeada pelo Decreto nº 28.557/96-PMB (id. 12502602 - Pág. 1/2), com mais de 25 (vinte e três) anos de efetivo exercício na função de Professora, estando posicionada na referência 12, com o direito ao recebimento da progressão funcional.

5. Arguição de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior.

6.

Agravo Interno conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 24 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo n.º
0866012-34.2021.8.14.0301
) interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra MARIA NASCIMENTO MIRA, em razão da decisão monocrática de minha relatoria, que negou provimento à apelação, mantendo a condenação à concessão de progressão funcional à Agravada e que, em sede de remessa necessária, alterou os honorários advocatícios de sucumbência, para que sejam arbitrados em liquidação de sentença.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, modificando parcialmente a sentença, para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015) (...)

Em razões recursais, o Agravante sustenta
a inconstitucionalidade das normas municipais que autorizam a cumulação de benefícios fundados no mesmo critério de antiguidade, por haver violação ao artigo 37, inciso
XIV, da CF/88, situação que ensejaria a inconstitucionalidade dos artigos 2º da Lei n.º 7.673/93 que prevê a progressão horizontal por antiguidade, haja vista que já há o pagamento de gratificação por tempo de serviço, a cada três anos de serviço efetivo, na forma do art. 80 da Lei Municipal nº 7.502/90.

Requer que, em caso de manutenção da condenação, seja especificada a incidência de contribuição previdenciária.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática, que manteve a condenação à concessão da progressão funcional pretendida pela Agravada.

Sobre a progressão funcional, os artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal nº 7.528/91, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município de Belém, e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93, que dispõe sobre o Sistema de Promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, estabelecem, respectivamente:

Art. 10 – Os cargos de provimento efetivo do Magistério integrarão grupos e subgrupos ocupacionais, desdobrados em categorias e referências.

(...)

§4º
Referência é a escala de vencimento que indica a posição de cargo dentro do grupo, correspondente a uma avaliação relativa de cinco por centro entre uma e outra
. (grifos nossos).

Art. 18 – A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Artigo 19 –
A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém
. (grifos nossos).

Artigo 1º -
A promoção do funcionário ocupante de cargo do grupo funcional Magistério do Município de Belém dar-se-á por progressão funcional horizontal
. (grifos nossos).

Artigo 2º -
A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior
, a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém. (grifos nossos).

Como se vê, ao tratar da Progressão Funcional por Antiguidade/Progressão Horizontal, a Legislação Municipal
estende automaticamente
o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 2 (dois) anos, logo, não há que se falar em ausência de regulamentação.

A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito de o servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93.

Após análise dos documentos anexados à ação originária, restou demonstrado que a Apelada preenche os requisitos para a Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidora pública municipal desde 19.03.1996, nomeada pelo Decreto nº 28.557/96-PMB (id. 12502602 - Pág. 1/2), com mais de 25 (vinte e três) anos de efetivo exercício na função de Professora, estando posicionada na referência 12, com o direito ao recebimento da progressão funcional no percentual de 60%.

Com efeito, a Recorrida trouxe fatos e provas constitutivas de seu direito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, consoante disposto no art. 373, I do CPC/15, fazendo jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, de modo que, competiria ao Apelante trazer elementos probatórios que desconstituíssem as alegações trazidas pela Apelada, o que não o fez.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR PRESCRIÇÃO. REJEITADA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. LEI Nº 7.528/91. EFICÁCIA PLENA. NÃO SE CONFUNDE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DO TRIÊNIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Preliminar de prescrição. No caso em análise deve ser aplicado o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que a presente ação fora ajuizada contra a Fazenda Pública, renovando-se mês a mês por tratar-se de relação de trato sucessivo. Portanto, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos à data da propositura do processo. Preliminar REJEITADA.

II. Em relação à progressão funcional por antiguidade, a Lei Municipal nº 7.673/93, que apenas repetiu os ditames constantes na lei municipal anterior (Lei nº 7.528/91), dispondo sobre o sistema de promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, possui eficácia plena, com todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata.

III. A legislação deixa claro que a progressão em tela, no caso dos profissionais que fazem parte do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, quando por antiguidade, será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de dois anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos do art. 10, §4º, da Lei nº 7.528/91, os quais, destaca-se, não foram revogados, e artigos 1º e 2º da Lei nº 7.673/93, que reproduzem os artigos 17, 18 e 19 da lei municipal anterior.

IV. Não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.

V. A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88.

VI. Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0869969-77.2020.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023 )

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL
. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA À UNANIMIDADE.
NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGENCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE
. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias, regem-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2-
No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto
. 3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA, 2017.03149390-29, 178.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26) – Grifo nosso

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DA FORMA REQUERIDA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. VALORES RETROATIVOS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS ANTES DA PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ANDREA HELENA MELO SANTOS e OUTROS. PEDIDO PARA QUE OS EFEITOS PATRIMONIAIS DA SENTENÇA SEJAM ESTENDIDOS A CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PREJUDICADO. PEDIDO ANALISADO NA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE CONTRÁRIA. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADA NO VALOR DE R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS). IRRISÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 20, § 4º, CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- Estamos diante de um ato omissivo da Administração e não da negativa de um direito. Nesse sentido, por se tratarem de parcelas de trato sucessivo, estão fulminadas pela prescrição somente as vencidas cinco anos antes da propositura da ação.
II- A progressão horizontal se dá de forma automática, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito de o servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento. III- Cristalino está o direito dos apelados em receber a progressão horizontal, bem como os valores retroativos dos últimos cinco anos antes da propositura da presente demanda, na forma como reconheceu a sentença ora vergastada
. IV- No recurso de apelação inteposto em desfavor da mesma sentença aqui atacada, esta magistrada já se manifestou pelo direito dos apelados em obter os valores retroativos dos últimos cinco anos antes da propositura da presente demanda, de modo que resta prejudiciado o primeiro pedido da apelação dos autores. V- Embora a lide não trate de matéria demasiadamente complexa, não havendo tantos esforços do patrono da causa, em decorrência do julgamento antecipado da lide, entendo que sua atuação depreendeu atenção, zelo, adequação e técnica jurídica, de modo que verifico a necessidade se arbitrar um valor razoável ao trabalho do causídico, nos termos do §4º do art. 20 do CPC. VI- APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM: CONHECIDA E DESPROVIDA, para confirmar a sentença em todos os seus termos. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ANDREA HELENA MELO SANTOS e OUTROS: CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, para fixar os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez porcento) sobre o valor da condenação.

(TJPA, 2016.04792817-16, 168.329, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-18, Publicado em 2016-11-30). (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA.
MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CRITÉRIO ANTIGUIDADE. NORMA DE EFICÁCIA PLENA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

(TJPA, 2016.03497566-46, 163.799, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-29, Publicado em 2016-09-01). (grifos nossos).

Logo, demonstrados o período de dois anos e o efetivo exercício no Município, evidencia-se o direito da Agravada em ter corrigido seu enquadramento e a consequente revisão de sua remuneração.

Ademais, não merece prosperar a tese de impossibilidade de cumulação da progressão funcional por antiguidade e do adicional por tempo de serviço também previsto em lei municipal, uma vez que os adicionais possuem natureza distinta, pois, o Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade considera o tempo de efetivo exercício na carreira do servidor público municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior.

Outrossim, o adicional por tempo de serviço admite que o servidor utilize tempo de serviço prestado noutros cargos, inclusive noutras esferas, a progressão funcional por antiguidade leva em conta tão somente o tempo de efetivo exercício na carreira como já enfatizado.

Este tem sido o entendimento dos Tribunais Pátrios, consoante depreende-se do julgado abaixo:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DECADÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEI ESTADUAL Nº 17.094/2010. REQUISITOS PREENCHIDOS.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA
. 1 - Tem-se por não operada a decadência, no presente caso, porquanto o ato impugnado (progressão funcional) possui natureza de trato sucessivo, cuja violação a suposto direito líquido e certo renova-se mês a mês. 2 - Lei Estadual nº 17.094/2010. Preenchimento dos requisitos legais para a progressão funcional. Direito líquido e certo demonstrado. Preenchido o requisito disposto no artigo 4º da Lei Estadual nº 17.094/2010 (02 anos de efetivo exercício no cargo), a progressão na carreira é medida que se impõe, apresentando-se líquido e certo o direito aventado, não podendo o servidor ficar prejudicado na sua promoção em razão da omissão da Administração Pública. 3 -
Progressão funcional e percepção de gratificação adicional por tempo de serviço. Bis in idem. Inexistência
.
A progressão funcional se dá em virtude da passagem do tempo no exercício do cargo público, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. O adicional por tempo de serviço por sua vez, é uma gratificação concedida ao servidor pelo efetivo serviço exercido em prol da Administração Pública, concorrendo com seu trabalho para o progresso do ente público, não importando em que nível salarial se encontre o servidor. Não apresentam a mesma natureza jurídica, sendo a progressão funcional a alteração do vencimento do cargo, decorrente da ascensão na carreira, ao passo que o adicional é a vantagem pecuniária que se adere a este vencimento
. 4 - SEGURANÇA CONCEDIDA.

(TJ-GO - MS: 02639294120168090000, Relator: DR(A). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 10/11/2016, 4A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2159 de 30/11/2016) – Grifo nosso

Deste modo, restando demonstrando o direito a progressão, bem como, ao recebimento dos valores retroativos desta parcela (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação), a manutenção da sentença neste aspecto é medida que se impõe.

Por fim, no que tange à contribuição previdenciária, trata-se de recolhimento que decorre de obrigação legal inerente à remuneração do servidor público, inexistindo necessidade de expressa determinação como pretende o Agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 19 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2024